Tribunal: TJDFT
Processo: 0001369-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001369-40.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ELIANE CARVALHO VIANA RECORRIDA: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa. 2. A responsabilidade é objetiva, seja em virtude de a empresa recorrida ser prestadora de serviço público de transporte, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição da República, seja pelo fato do serviço na relação de consumo por equiparação, consoante os arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Independente do enfoque civil ou consumerista, a responsabilidade civil pode ser afastada havendo comprovação, dentre outros elementos, de culpa exclusiva da vítima, fato ensejador da ruptura do nexo causal. 3.1. O que se extrai da prova coligida é que não se caracterizou qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do veículo, mas culpa exclusiva da vítima que, ao adentrar repentinamente na pista e em local inapropriado para travessias, ocasionou o acidente fatal, situação que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da empresa recorrida. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 187 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, que o atropelamento que ceifou a vida de seu filho decorreu de culpa do condutor do ônibus da empresa ré que, em seu entendimento, deve ser responsabilizada e condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais e do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, o que se extrai da prova coligida é que não se caracterizou qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do veículo, mas culpa exclusiva da vítima que, ao adentrar repentinamente na pista e em local inapropriado para travessias, ocasionou o acidente fatal, situação que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da empresa recorrida” (ID Num. 37501390 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017